Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708303-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDO: CONSTRUTORA J. COUTO, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, ao manter a decisão de indeferimento ao pedido de consulta aos sistemas SREI e CNIB, o acórdão recorrido ofendeu o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783 (id 26708660, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a recorrente não atacou ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “as informações constantes dos bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. O serviço, evidentemente, é prestado mediante o pagamento de emolumentos. Com isso, mostra-se despicienda a intervenção do Judiciário nessas hipóteses.” (id 26173066, pág.6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) Confira-se, ainda: “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adilson de Castro Júnior, OAB/DF 37.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012